Tribunal: TJDFT
Processo: 0713284-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO. BEM MÓVEL. EXAURIMENTO. DILIGÊNCIAS. INCÚRIA. REITERADA. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. MÉRITO. ARTIGO 485, VI, DO CPC. RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de busca e apreensão, na qual a instituição financeira autora quedou-se inerte mesmo ciente do falecimento do devedor fiduciário antes do ajuizamento do feito; e, ainda, olvidou-se em responder ao chamado do Estado-Juiz.
2. Na ação de busca e apreensão, lastreada no Decreto-Lei 911/69, constatado o óbito da requerida, antes da purgação da mora, tem-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva para a causa. Assim, o rito preconizado não é adequado para almejar o adimplemento das obrigações financeiras da ré.
3. No caso, a tese recursal de inobservância à regra do art. 485, §1o, do CPC não encontra amparo no acervo probatório; eis que, reconhecida a ausência de pressuposto processual (art. 485, VI, do CPC) foi facultado ao autor a conversão e este olvidou-se do dever de colaboração.
4. Recurso conhecido e improvido.